Tribunal: TJBA
Processo: 8029199-08.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029199-08.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ALEX DA SILVA TEIXEIRA e outros Advogado(s): SILVIO RICARDO BUTE IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FEITO COMPLEXO COM PLURALIDADE DE RÉUS. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 11/11/2025, em investigação voltada à apuração dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e integração em organização criminosa armada. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente. A liminar foi indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da impetração e, no mérito da parte conhecida, pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) saber se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e individualizada, baseada na gravidade concreta dos delitos, na suposta atuação do paciente como líder de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e no risco de reiteração delitiva, evidenciando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 4. As decisões posteriores que mantiveram a segregação cautelar reafirmaram a presença do periculum libertatis, destacando a complexidade da investigação, a atuação estruturada da organização criminosa, a existência de elementos técnicos obtidos em diligências investigativas e a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da exigência de minuciosa individualização das condutas em delitos praticados no contexto de organização criminosa, bastando a demonstração do vínculo do agente com a empreitada criminosa e a indicação de fundamentos concretos aptos a justificar a prisão preventiva. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema. 6. Não se configurou excesso de prazo na formação da culpa. O feito possui elevada complexidade, envolvendo sete denunciados, imputações de crimes graves e necessidade de expedição de mandados e editais de citação, além da adoção de providências saneadoras destinadas à regularização da representação processual dos corréus. 7. Verificou-se regular impulso oficial do processo, com oferecimento da denúncia em 18/12/2025, apresentação de defesa prévia pelo paciente em 15/03/2026, recebimento parcial da denúncia e designação de audiência de instrução para 14/05/2026, inexistindo desídia estatal ou mora abusiva apta a justificar o relaxamento da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando amparada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a atuação do paciente no comando de organização criminosa estruturada. 2. A pluralidade de réus, a complexidade da causa e a regular movimentação processual justificam a flexibilização dos prazos processuais, afastando a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, LVII e LXI; CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no RHC nº 208625/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJe 11.03.2025; STJ, AgRg no RHC nº 184158/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023; STJ, RHC nº 161029/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 850367/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; STJ, RHC nº 176733/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; STJ, HC nº 495854/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.05.2019, DJe 20.05.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de habeas corpus nº 8029199-08.2026.8.05.0000, atinentes a feito que tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/Ba, sendo Impetrante o Bel. Sílvio Rivardo Bute e Paciente Alex da Silva Teixeira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, por reconhecerem que o Paciente não sofre constrangimento em sua liberdade ambulatorial, nos termos do voto.